Tribunal: TJES
Processo: 5000613-68.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000613-68.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SANIA MARIA ZUCOLOTO FRICKS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1552969
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso interposto deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob risco de dano irreparável;
b)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que não incorreu em qualquer ilegalidade, pois agiu no exercício regular do direito ao apurar irregularidades na unidade da consumidora;
e)
que o procedimento administrativo para constatação das irregularidades constatadas no medidor da recorrida, é próprio e regular;
f)
que o consumo de energia elétrica não foi faturada na sua totalidade;
g)
que o TOI cumpriu as formalidades expressas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
h)
que foi enviada toda a documentação relativa aos TOI’s para o endereço da unidade consumidora;
i)
que inexiste falha na prestação de serviço, quiçá ato ilícito;
j)
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica é possível desde que com aviso prévio;
k)

que inexiste a possibilidade de indenização a título de danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
l)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa;
m)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, a recorrente alega que a recorrida é responsável pelos débitos decorrentes do TOI nº 3483804, sob a alegação de que foram constatadas irregularidades na unidade da consumidora, situação esta que afasta a ilegalidade da sua conduta.

A recorrente alega que os débitos são oriundos da constatação de irregularidades na unidade da recorrida, identificadas após inspeção realizada em 28/10/2019.

No entanto, ao revés do alegado, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição.

Desse modo, cabia tão somente a recorrente, com todo o seu corpo técnico, apresentar laudo apontando as irregularidades identificadas e não somente verificar uma suposta fraude, retirar e substituir o medidor e ainda, emitir um TOI, de forma unilateral, como no caso em apreço.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado à recorrida sem comprovação verídica da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMOIRREGULARDECORRENTE DESUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para

a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Sendo assim, resta claro e evidente que a recorrida encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Desse modo, a recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

A referida Resolução dispõe, em seu art. 129, §§ 5° ao 7°, que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a recorrente deve “acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a recorrente comunicá-lo, por escrito, com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia.

Destarte, na inspeção realizada a recorrida sequer estava presente, situação esta que pode ser comprovada no campo “cliente ausente” (ID
1552951
).

Logo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a dívida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Assim, o procedimento adotado pela recorrente se mostra indevido, retirando da recorrida a oportunidade do contraditório e ampla defesa.

Ademais, o fornecimento de energia elétrica se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor
[2]
.

No tocante à alegação da recorrente de inexistência do dever de indenizar a título

de danos morais, não deve prosperar, pois nos autos restou comprovado a ilegalidade do procedimento pela recorrente.

Do mesmo modo, no que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no valor de R$3.000,00 (três mil reais)
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Quanto ao pedido contraposto, resta prejudicado, uma vez que a recorrente não logrou êxito em comprovar que as cobranças são devidas.

Finalmente, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida integralmente nos mesmos parâmetros fixados, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

[2]
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE DA CONSUMIDORA. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES TOI Nº 3483804. INSPEÇÃO REALIZADA EM 28/10/2019. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR DO PERÍODO DE 21/02/2018 A 28/10/2019. COBRANÇA NO VALOR DE
R$539,71 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).
RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DA CONSUMIDORA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RECORRENTE NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO TOI. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A NULIDADE DO TOI E DAS COBRANÇAS, BEM COMO DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.